Tribunal: TJBA
Processo: 8040464-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040464-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. Advogado(s): DANIEL ALMEIDA GARCEZ AGRAVADO: F. DOS SANTOS RIBEIRO - ME - EPP e outros (2) Advogado(s): RENATA VIEIRA BORGES MOREIRA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO RECURSAL DO ART. 85, § 11, DO CPC. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL PROFERIDO PELO STJ. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA ORIGEM E NÃO SOBRE O PERCENTUAL-BASE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, fixando honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor atualizado da causa, afastando juros moratórios sobre essa base, definindo critérios de correção monetária, arbitrando honorários em favor da impugnante e reconhecendo os encargos do art. 523, §§ 1º e 2º, do CPC. Discute-se a forma de incidência da majoração fixada pelo STJ no AREsp 2.542.033/BA, relativa ao art. 85, § 11, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se a majoração de honorários determinada pelo STJ corresponde ao acréscimo de 5% sobre o valor dos honorários anteriormente fixados ou à elevação absoluta do percentual originário de 10% para 15%; e (ii) estabelecer se a interpretação do título judicial viola os limites objetivos da coisa julgada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A expressão utilizada pelo STJ “majoro em 5% o valor dos honorários anteriormente fixados” indica majoração incidente sobre o quantum honorário já arbitrado, e não sobre o percentual-base originalmente estabelecido. 4. A natureza jurídica do art. 85, § 11, do CPC consiste em acréscimo ao valor dos honorários previamente fixados, destinado a remunerar o trabalho adicional em grau recursal, não implicando redefinição da base de cálculo originária. 5. A jurisprudência do STJ confirma que a majoração recursal incide sobre o valor dos honorários já arbitrados, conforme decisões no AREsp 2141714/BA, no AgInt nos EAREsp 1.066.293/RS e no AgInt no AREsp 2.134.979/DF. 6. A interpretação correta preserva a literalidade e a lógica do comando judicial, que não determinou aumento do percentual-base, mas sim acréscimo proporcional, resultando matematicamente em 10,5%. 7. A análise da forma de cálculo da majoração não viola a coisa julgada, pois não altera a base de cálculo (valor da causa atualizado), limitando-se à adequada interpretação do título executivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. A majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC incide sobre o valor dos honorários originalmente arbitrados, e não sobre o percentual-base fixado na instância anterior. 2. A interpretação do alcance da majoração recursal integra a exegese do título executivo e não viola a coisa julgada. 3. O comando “majoro em 5% o valor dos honorários anteriormente fixados” corresponde a acréscimo proporcional, resultando no percentual final de 10,5%. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo de instrumento nº 8040464-41.2025.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravante, Ipiranga Produtos de Petróleo S/A e, como agravados, F. Dos Santos Ribeiro - ME - EPP, Fernando dos Santos Ribeiro e Nancy dos Santos Ribeiro. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em dar provimento ao agravo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça